Tribunal: STF
Processo: RHC 61988
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
- ESTUPRO COM LESÕES CORPORAIS LEVES. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA
OFERECIDA TRES DIAS DEPOIS DO FATO. PROVA DA MISERABILIDADE
PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO, ANTES DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
DEFLORAMENTO RECENTE E LESÕES CORPORAIS COMPROVADOS ATRAVÉS DE LAUDO
DE EXAME DE CORPO DE DELITO. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO
DESPROVIDO.